Tribunal: TJDFT
Processo: 0754431-68.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. SOCIEDADE EMPRESÁRIA. PEDIDO DE AFASTAMENTO DE SÓCIO E BLOQUEIO DE CONTAS. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem indicativo seguro da probabilidade do direito invocado pelo autor na petição inicial, não se legitima a concessão de tutela de urgência, cautelar ou antecipada, consoante a inteligência do artigo 300 do Código de Processo Civil.

II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, só deve ser admitido quando restar devidamente demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa.

III. À falta de provas consistentes dos atos ilícitos atribuídos ao réu, não há respaldo legal para o seu afastamento in limine litis da administração ou para o bloqueio das contas da empresa.

IV. Agravo de Instrumento desprovido.